Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MERITO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. VALOR PROBATORIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582 DO STJ. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE DE PACTO PRÉVIO OU DIVISÃO DO PRODUTO DO CRIME. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. HORÁRIO DA OCORRÊNCIA DO DELITO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) e 180, caput (receptação), na forma do art. 69, todos do CP. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP e na Resolução n. 484/2022 do CNJ. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, em relação a ambos os crimes, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória e ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, com a consequente redução da pena (art. 14, II, do CP), além do afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do CP (concurso de pessoas). Ainda, reivindica a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do CP e a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal do apelante é nulo por descumprimento das formalidades legais; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação pelos crimes de roubo e receptação; (iii) determinar se o crime de roubo foi consumado ou apenas tentado; (iv) averiguar a presença da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; e (v) reavaliar a valoração negativa das circunstância judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, inclusive o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado logo após o delito, no curso das diligências de flagrante, com a indicação imediata do recorrente pela vítima, não padece de vício capaz de comprometer sua validade, nos termos do art. 226 do CPP e da Resolução 484 do CNJ, desde que realizado em conformidade com tais normas. Preliminar rejeitada.
4. A condenação do réu pelo crime de roubo encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pelos registros audiovisuais constantes nos autos, pelo reconhecimento pessoal e pela apreensão do cartão subtraído em poder do acusado, evidenciando a autoria e a materialidade delitiva.
5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por curto período, sendo irrelevante a recuperação imediata do objeto ou a intervenção de terceiros, conforme Súmula 582 e Tema 916 do STJ.
6. A incidência da majorante do concurso de pessoas não exige a comprovação de prévio ajuste entre os agentes nem a divisão do proveito do crime, bastando a demonstração da unidade de desígnios e da atuação conjunta dos envolvidos, evidenciada pela divisão de tarefas e colaboração mútua.
7. No crime de receptação, a posse de bem furtado gera presunção de ilicitude, cabendo ao apelante comprovar a aquisição lícita, ônus não cumprido, reforçado pelo silêncio do recorrente e pela ausência de justificativa plausível.
8. A culpabilidade, como vetor da individualização da pena, deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do réu. No caso, a majoração da pena-base devidamente fundamentada na violência desnecessária empregada pelo acusado, que agrediu a vítima em dois momentos distintos, sem qualquer resistência por parte dela, deve ser mantida, por extrapolar a violência ínsita ao tipo penal.
9. O acréscimo da pena-base com fundamento exclusivo no horário noturno da prática delitiva não se justifica, uma vez que tal circunstância, por si só, não configura elemento inerente ao tipo penal nem agrava necessariamente a reprovabilidade da conduta, salvo se demonstrado o maior temor da vítima.
10. A fixação da pena privativa de liberdade não implica automaticamente a adoção de regime prisional mais brando, devendo a escolha do regime inicial observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do § 3o do art. 33 do mesmo diploma legal, considerando a gravidade do crime e a necessidade de resposta penal adequada.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.